Tribunal: TJPA
Processo: 0808240-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808240-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAYLON GABRIEL CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis, que se encontra evidenciado na gravidade em concreto atinente à conduta imputada ao paciente.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Lucas Gabriel Corrêa Nogueira, em favor do nacional MAYLON GABRIEL CARDOSO DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 19/05/2023, autos do processo crime de nº 0810075-59.2023.8.14.0401, em que alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia preventiva, requerendo, ao final, a cassação da custódia cautelar através da concessão de medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse de sustentação oral no julgamento do feito.

Na Id 14249338 indeferi a medida liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 14394998, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 14640201.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MAYLON GABRIEL CARDOSO DA SILVA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, sustentando-se a tese de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia preventiva.

Narram os autos que o paciente, em companhia de RAFAEL BRENO ANDRADE FONSECA e ADRIANO MATIAS SANTANA, abordou as vítimas ALDO SACRAMENTO QUARESMA e SAVIO DE MATTOS FAGUNDES e com uso de arma de fogo roubou seus pertences, empreendendo fuga em um veículo dirigido pelo ora paciente, que foi preso na posse da
res
furtiva por uma guarnição da Polícia Militar do Estado do Pará, fato ocorrido no dia 19/05/2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em regime de Plantão Judicial, Id 14224714, constando da decisão fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, bem como a discussão legal sobre a possibilidade de conceder liberdade provisória aos autores desse tipo de crime, durante o transcorrer do processo, envolve muito mais do que a indignação social.

Ademais, conforme conta nas folhas de antecedentes, os flagranteados são contumazes em práticas delitivas, colocando em risco a ordem pública.

Em vista disso, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em plantão, tenho que, por ora, no caso dos autos,
resta evidenciada a necessidade de manutenção dos indiciados em cárcere, mediante a decretação de suas prisões cautelares.

Pelo exposto, presentes os pressupostos que autorizam as prisões preventivas dos autuados – e entendendo revelarem-se inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável as liberdades provisórias –
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVA
na forma do art. 310, II do CPP c/c o art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, inexiste nos autos comprovação de sua residência, trabalho fixo, bem como por estarem presentes circunstâncias elencada no art. 313, I, do referido diploma legal”. <sic>

Data venia
, não há que se falar que a decisão que decretou a prisão cautelar não apresente fundamentação concreta, eis que demonstra, com base nos autos, o
modus operandi
utilizado no cometimento do delito, fazendo constar a contumácia delitiva, e, portanto, aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, evidenciado, inclusive, estarem presentes materialidade delitiva e indícios de autoria justificadores da segregação cautelar preventiva.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)”.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 10/07/2023